Tribunal: TJPA
Processo: 0801127-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801127-41.2021.8.14.0000

PACIENTE: JEOVA FERREIRA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0801127-41.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Joel Brito Pereira Junior – Advogado (OAB/PA nº 20.675)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista

PACIENTE:
JEOVA FERREIRA DA CRUZ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –
1)
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA, CONFORME ART. 316, § ÚNICO, DO CPP – DENEGADO – o descumprimento da obrigação de proceder a revisão periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva trata-se de mera irregularidade, não tendo o condão de per si ensejar a revogação da custódia, sem prejuízo que seja determinado ao juízo inquinado coator que proceda a necessária reapreciação acerca da permanência dos motivos que fundamentaram a restrição à liberdade do paciente, devendo-se ainda apontar que, na hipótese dos autos, o feito já se encontra com a instrução encerrada desde 07/04/2021, aguardando desde tal data a apresentação das alegações finais defensivas –
2)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – DENEGADO – estando presentes os motivos ensejadores da custódia, se revelam irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais predicados favoráveis do agente – inteligência da súmula nº 08 deste TJEPA –

WRIT CONHECIDO E DENEGADO, PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINADO

AO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA QUE PROCEDA A REAPRECIAÇÃO DA PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem, porém, de ofício,

determina-se ao Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista que proceda a reapreciação da permanência dos motivos ensejadores da custódia
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 01 de junho de 2021 e encerrada às 14horas do dia 07 de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,07 de junho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Joel Brito Pereira Junior (OAB/PA nº 20.675) em favor de
JEOVA FERREIRA DA CRUZ
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em
30/10/2020
, nos autos do processo nº
0800264-48.2020.8.14.0056,
pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante convertida em custódia preventiva em
01/11/2020
.

Aduz que o órgão julgador não revisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, acarretando a ilegalidade da custódia que pretende sanar com o presente
writ
.

Alternativamente, pleiteia a revogação da custódia, ante os predicados pessoais favoráveis do paciente.

Pugna a concessão de liminar para liberação do paciente e, no mérito, a confirmação da medida.

Indeferida a liminar e após solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves se manifestou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Analisando as razões expendidas na impetração, constata-se que os argumentos apresentados não merecem prosperar, senão vejamos:

Inicialmente,
não deve ser provido o pedido de liberação do paciente
sob argumento de ilegalidade da custódia em razão da
não observância da determinação de revisão periódica
da necessidade de manutenção da prisão preventiva, devendo-se apontar que a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que
o prazo estipulado no parágrafo único do art. 316 do CPP não se trata de um prazo peremptório
, devendo a mora na revisão da necessidade de manutenção da custódia ser considerada mera irregularidade, insuficiente para, de
per si
, causar a nulidade da prisão.

O próprio Pretório Excelso, no julgamento do pedido de suspensão de liminar 1395 SP, sob a relatoria de seu presidente Min. Luiz Fux, firmou a tese de que
“A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”, verbis:

STF:
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019)
. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTRACAUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. RESGUARDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.
INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRISÃO PREVENTIVA
. NECESSÁRIO EXAME DE LEGALIDADE E DE ATUALIDADE DOS SEUS FUNDAMENTOS. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO REFERENDADA. 1. O incidente de suspensão de liminar é meio autônomo de impugnação de decisões judiciais, de competência do Presidente do Tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. O deferimento da medida demanda demonstração de que o ato impugnado pode vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992 c/c art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, tem-se pedido de suspensão ajuizado pela Procuradoria-Geral da República contra medida liminar concedida nos autos do Habeas Corpus 191.836/SP, no qual se determinou a soltura de André Oliveira Macedo (“André do Rap”), líder da organização criminosa Primeira Comando da Capital (PCC). 3. O risco de grave lesão à segurança e à ordem públicas revela-se patente, uma vez que (i) subsistem os motivos concretos que levaram à decretação e à manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) trata-se de agente de altíssima periculosidade comprovada nos autos; (iii) há dupla condenação em segundo grau por tráfico transnacional de drogas; (iv) o investigado compõe o alto nível hierárquico na organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC; (v) o investigado ostenta histórico de foragido por mais de 5 anos, além de outros atos atentatórios à dignidade da jurisdição. 4. Ex positis, suspendem-se os efeitos da medida liminar proferida nos autos do HC 191.836, até o julgamento do respectivo writ pelo órgão colegiado competente, consectariamente determinando-se a imediata PRISÃO de ANDRÉ OLIVEIRA MACEDO (“André do Rap”).
5. Tese fixada no julgamento: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(STF - SL: 1395 SP, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 15/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Nesse sentido:

STF:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada após representação do Ministério Público, que, posteriormente, requereu sua substituição por medidas cautelares diversas. Alegação de que o magistrado está obrigado a acolher o segundo pedido formulado. Improcedência. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. Conquanto o magistrado não possa decretar a prisão preventiva de ofício, pois depende de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, ele não está obrigado a revogar a prisão anteriormente decretada, em razão do pedido formulado pelo Parquet.
4. Necessidade de reavaliação da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP. O Plenário desta Corte, nos autos da Suspensão de Liminar 1.395, firmou entendimento no sentido de que a falta de reavaliação da prisão preventiva, a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, não gera direito à revogação automática da prisão preventiva.
5. Agravo improvido.

(STF - HC: 195009 SP 0109985-14.2020.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/04/2021)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.
2. Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020).
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 592026 RS 2020/0152985-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

Ademais, necessário ainda apontar que, na hipótese dos autos, o feito objeto do presente
writ
teve sua instrução encerrada durante

audiência realizada em 07/04/2021, ocasião em que foram apresentadas oralmente as alegações finais pelo Ministério Público, estando o feito, desde aquela data, aguardando que a Defesa do paciente apresente suas alegações finais.

Portanto, não pode ser concedida a ordem de liberação do paciente sob fundamento de mora na reanálise acerca da necessidade da custódia, devendo, entretanto,
de ofício, ser

determinado ao juízo inquinado coator que proceda a necessária reapreciação da permanência dos motivos ensejadores da custódia.

Também não merece provimento o pedido de liberação do paciente sob argumento de ser o paciente primário, possuir bons antecedentes e residência fixa, uma vez que, restando demonstrada a necessidade e adequação da prisão, mostram-se irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais bons predicados pessoais do agente, consoante inteligência da súmula 08 deste Sodalício,
verbis
:.

Súmula nº 08/TJEPA:
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ante o exposto, conclui-se que o presente
writ
deve ser
conhecido e denegada a ordem, porém, de ofício,

determino ao Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista que proceda a reapreciação da permanência dos motivos ensejadores da custódia,

nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém/PA, 07 de junho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/06/2021